Tribunal: TJSP
Processo: 1013371-49.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Prescrição e Inexigibilidade de Débito c./c. obrigação de fazer e Tutela de Urgência. Sentença de improcedência. Dívida datada do ano de 2011 que está prescrita. Plataforma "SERASA LIMPA NOME" que tem tom depreciativo e traz influência no "Score" de crédito daquele que deveria ter o nome efetivamente limpo, condicionando o aumento da pontuação ao pagamento de uma

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Prescrição e Inexigibilidade de Débito c./c. obrigação de fazer e Tutela de Urgência. Sentença de improcedência. Dívida datada do ano de 2011 que está prescrita. Plataforma "SERASA LIMPA NOME" que tem tom depreciativo e traz influência no "Score" de crédito daquele que deveria ter o nome efetivamente limpo, condicionando o aumento da pontuação ao pagamento de uma dívida que é mera faculdade moral, não podendo haver qualquer restrição ou criação de dificuldade de acesso ao crédito, em respeito ao disposto no art. 43, §1° e §5° do Código de Defesa do Consumidor, vez que a dívida divulgada está prescrita. Inscrição que afeta o princípio da informação ao consumidor na medida em que o confunde, induzindo-o a erro, criando falsa percepção da realidade, com afirmações no sentido de que a dívida prescrita ainda poderá lhe acarretar prejuízos, como forma de compeli-lo a cumprir obrigação não mais exigível de forma judicial. Código de Defesa do Consumidor que é norma de ordem pública e relevante interesse social, devendo ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor. Dever de exclusão das anotações. Apelante que demonstrando a sua absoluta boa-fé, sequer pediu indenização por eventuais danos morais, limitando-se ao pleito de declaração da prescrição, remoção da indicação das dívidas na plataforma e abstenção de cobrança. Pleitos que merecem ser acolhidos. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.